Tribunal: TJSP
Processo: 2089452-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Economia Popular
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. Pleito dos impetrantes de inversão da ordem das sustentações orais. Indeferimento com amparo no art. 147, do RITJSP. Ministério Público que oficia como custos legis e que, por isso, falará por último, após o impetrante. Ademais, ausência de prejuízo, pois o representante ministerial opinou favoravelmente à concessão da ordem. Mérito. Inquérito policial.

Ementa:
CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. Pleito dos impetrantes de inversão da ordem das sustentações orais. Indeferimento com amparo no art. 147, do RITJSP. Ministério Público que oficia como custos legis e que, por isso, falará por último, após o impetrante. Ademais, ausência de prejuízo, pois o representante ministerial opinou favoravelmente à concessão da ordem. Mérito. Inquérito policial. Trancamento. Denúncia anônima. O trancamento do inquérito policial pela estreita via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas mediante evidente atipicidade dos fatos investigados ou a impossibilidade de a autoria ser imputada ao indiciado. Informações prestadas pela digna autoridade impetrada esclarecendo que a ora paciente não consta como principal investigada ou indiciada. Investigações em curso. Inexistência de constrangimento ilegal a recair sobre a paciente. Precedente do STF. Ordem denegada, revogada a liminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Registro: 2020.0000680615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2089452-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que
são impetrantes FRANCISCO TOLENTINO NETO, HUMBERTO
BARRIONUEVO FABRETTI, BRUNO BARRIONUEVO FABRETTI,
MARIA JULIA GONÇALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO, RAFAELA
PEREIRA, JULIANA SANTOS GARCIA e EDUARDO MANHOSO e
Paciente
DALETE ANDREIA YAMAKAWA, é impetrado 16a
PROMOTORIA CRIMINAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por unanimidade,
indeferiram o pedido de inversão das sustentações orais e Denegaram a
ordem, revogada a liminar, comunicando-se.V.U. Sustentou oralmente dr.
Eduardo Manhoso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Desembargadores
TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
VOTO No 39.154 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2089452-89.2020.8.26.0000 Campinas
Impetrantes: FRANCISCO TOLENTINO NETO e OUTROS
Paciente: DALETE ANDREIA YAMAKAWA
CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. Pleito
dos impetrantes de inversão da ordem das
sustentações orais. Indeferimento com amparo no
art. 147, do RITJSP. Ministério Público que oficia
como custos legis e que, por isso, falará por
último, após o impetrante. Ademais, ausência de
prejuízo, pois o representante ministerial opinou
favoravelmente à concessão da ordem. Mérito.
Inquérito
policial.
Trancamento.
Denúncia
anônima. O trancamento do inquérito policial pela
estreita via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas mediante
evidente atipicidade dos fatos investigados ou a
impossibilidade de a autoria ser imputada ao
indiciado. Informações prestadas pela digna
autoridade impetrada esclarecendo que a ora
paciente não consta como principal investigada
ou
indiciada.
Investigações
em
curso.
Inexistência de constrangimento ilegal a recair
sobre a paciente. Precedente do STF. Ordem
denegada, revogada a liminar.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos
Advogados FRANCISCO TOLENTINO NETO, HUMBERTO BARRIONUEVO
FABRETTI, BRUNO BARRIONUEVO FABRETTI, MARIA JULIA GONÇALVES
DE OLIVEIRA RIBEIRO, RAFAELA PEREIRA, JULIANA SANTOS GARCIA e
EDUARDO MANHOSO, em favor de DALETE ANDREIA YAMAKAWA,
sustentando que a paciente sofre constrangimento ilegal por parte da douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Promotora de Justiça da Comarca de Sorocaba, em decorrência da requisição
da instauração de inquérito policial, para apuração de crime contra a economia
popular, com base, exclusivamente, em denúncia anônima.
A medida liminar foi deferida (fls. 47/48) e a
digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 55/57).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 62/67).
É o relatório.
Inicialmente, deve ser destacado que a
Turma Julgadora indeferiu, por unanimidade, o pedido de inversão da ordem
das sustentações orais, em observância ao disposto no artigo 147, caput, do
Regimento desta Corte, segundo o qual "falará em primeiro lugar, nos feitos
originários, o autor ou impetrante e, nos recursos, o recorrente e, por último, o
Ministério Público, quando não for o autor, impetrante ou recorrente"
Ainda, cabe a anotação de que o rito
especialissimo do habeas corpus, remédio constitucional destinado à tutela do
direito individual de locomoção, e que, por isso, não se submete ao
contraditório, não admite assistência ou intervenção de terceiros. E, no caso, a
participação do Ministério Público, não se deu na condição de parte, mas sim
de custos legis, aliás, muito bem exercida na oportunidade, pois o douto
Procurador de Justiça oficiante na sessão de julgamento manifestou-se
favoravelmente à concessão da ordem de habeas corpus, conforme consta da
ata, de sorte que a paciente não experimentou qualquer prejuízo.
Feitas tais observações, passa-se ao exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
do mérito.
Afirmam os impetrantes que, no dia 14 de
outubro de 2019, foi enviada ao Ministério Público Federal representação
anônima de possível esquema de pirâmide financeira (MANDALA), sem
qualquer documentação probatória ou detalhes que corroborassem o alegado,
razão pela aquele órgão entendeu que a denúncia era insuficiente para
qualquer providência na esfera criminal, contudo, mesmo assim, o expediente
foi remetido ao Ministério Público Estadual (Sorocaba), onde os fatos, em tese,
teriam ocorrido.
Argumentam que, no dia 15 de janeiro de
2020, a representação chegou à douta Promotora de Justiça da Comarca de
Sorocaba, que, sem qualquer diligência preliminar, encaminhou o expediente à
Delegado Seccional de Policia, requisitando a instauração de inquérito policial,
o que foi feito por intermédio de portaria da autoridade policial de Araçoiaba da
Serra.
Anota-se
que
somente
é
possível
a
instauração de inquérito policial com base em denúncia apócrifa quando
realizadas diligências mínimas para conferir verossimilhança aos fatos
narrados, razão pela qual o procedimento instaurado em desfavor da paciente
deve ser trancado.
Salienta-se que a paciente padece de
constrangimento ilegal, pois submetida a investigação criminal, sem justa
causa, infringindo-se o disposto no artigo 5o, § 3o, do Código de Processo
Penal.
A ordem deve ser denegada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Consta dos autos e das informações
prestadas pela digna autoridade impetrada que, em 15 de janeiro de 2020, o
Ministério
Público
recebeu
a
representação
criminal
no
38.0712.000268/2020-4, encaminhada pela Subprocuradoria Geral de Justiça
de Políticas Criminais e Institucionais do Ministério Público, visando a tomada
de providências.
A representação veio instruída com notícia
de fato proveniente da Procuradoria da República Federal em Sorocaba,
dando conta da existência e prática, em tese, de pirâmide financeira ilegal
promovida por funcionários da empresa S&T Comercial, localizada na Avenida
Manoel Vieira, 2121, Centro, em Araçoiaba da Serra, visando à obtenção de
dividendos indevidos em prejuízo de número indeterminado de vítimas.
O pedido de providências foi encaminhado à
Promotoria de Justiça pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São
Paulo, visando à adoção de medidas tendentes a apuração dos fatos e, diante
das poucas informações trazidas por aquele órgão, foi deliberado pela
remessa do expediente à Delegacia Seccional de Polícia para providências
cabíveis, não tendo sido requisitado, de plano, a instauração de inquérito
policial. Contudo, por ser a Polícia Civil mais bem aparelhada para realizar
diligências iniciais, pesquisar sistemas de dados, instruir as peças de
informações e deliberar acerca dos possíveis investigados, foi remetido o
expediente para aquela instituição, cuja missão é a investigação de crimes e
apuração da autoria e materialidade.
O ofício encaminhado à Delegacia Seccional
de Polícia não apontou nomes ou pessoas a serem investigadas. Não foi
solicitada a instauração de inquérito policial contra pessoas determinadas,
tendo o ofício se limitado ao pedido de providências para apuração dos fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
reputados graves.
Ocorre que o douto Delegado Seccional de
Polícia de Sorocaba recebeu os documentos e, analisando sua importância,
encaminhou o expediente à autoridade policial titular da Delegacia de Polícia
de Araçoiaba da Serra, a qual deliberou pela instauração imediata do inquérito
policial sem apontar a autoria.
O inquérito instaurado também não se
iniciou por requisição, eis que não foi determinada a sua instauração, mas sim
por portaria da autoridade policial.
Nos
autos
digitais
no
1501668-71.2020.8.26.0602, distribuídos à 2a Vara Criminal de Sorocaba, com
atribuição a cargo da 13a Promotoria de Justiça de Sorocaba, constou a fls.
01/02, que o inquérito foi instaurado por portaria datada de 11 de março de
2020, na qual a autoridade policial registrou os prenomes Andreia e Noemi
como pessoas a serem investigadas.
No
decorrer
das
investigações,
mais
precisamente a fls. 21, a Defesa da ora paciente requereu, em síntese, a vista
e o acesso aos autos e, então, a qualificação de Andreia foi apontada como
sendo Daleta Andrea Yamakawa, sem, contudo, constar como principal
investigada ou indiciada.
As investigações estão em fase inicial.
Como
cediço,
o
inquérito
policial
é
procedimento preparatório da ação penal, de caráter administrativo, conduzido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
pela polícia judiciária e voltado à colheita preliminar de provas a fim de se
apurar a existência de infração penal e da sua autoria.
O trancamento do inquérito policial pela
estreita via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas
mediante evidente atipicidade dos fatos investigados ou a impossibilidade de
autoria ser imputada ao indiciado.
Esse é o entendimento pacífico do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Ainda que assim não fosse, o trancamento de
inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só
admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame
valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa
extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade do delito, o que não se verifica na hipótese” (HC 285514/SP, 5a T., rel.
Jorge Mussi, 01.04.2014, v.u.).
“O trancamento de inquérito policial, por força de
sua função investigatória e da sua natureza administrativa, é medida de exceção que
somente é cabível quando a atipicidade dos fatos ou a sua inexistência mesmo se
mostra na luz da evidência, primus ictus oculi.” (RHC 15.713/MG, Rel. Ministro
Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, j. em 29.11.2005)
HABEAS CORPUS - Descabimento para o exame
profundo do mérito relativo à ocorrência dos fatos, à sua tipicidade ou à sua autoria ao
denunciado atribuída para o fim de se determinar o trancamento do inquérito policial -
Falta de justa causa que não se apresenta absolutamente evidente - Constrangimento
ilegal não verificado Ordem denegada. (TJSP, Habeas Corpus no
2175607-08.2014.8.26.0000; 15a Câmara Criminal; Rel. Des. Ricardo Sale

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Júnior; j. em 12.2.2015).
E, da análise dos documentos carreados
aos autos e, principalmente, das informações prestadas pela digna autoridade
impetrada, tem-se que há elementos suficientes para que as investigações
prossigam, inclusive para esclarecer a participação de todos os envolvidos nos
atos criminais ali averiguados, observando-se que não há certeza de que, ao
final delas, a paciente que, como mencionado, não consta como principal
investigada, será indiciada ou denunciada.
É
necessário
ressaltar
que
a
douta
autoridade impetrada, como se vê do ofício anexado aos autos, endereçado ao
Delegado de Polícia Seccional de Sorocaba, determinou que fossem “adotadas
as providências cabíveis e eventual apuração da autoria e ocorrência, em tese, de crime
contra a economia popular” (fls. 3/4). O Delegado de Polícia de Araçoiaba da
Serra, em cumprimento à ordem ministerial baixou portaria determinando a
instauração de procedimento que, embora rotulado de inquérito policial,
limitava-se, na verdade, a averiguar a idoneidade e a procedência da delação
apócrifa, tomando como primeira e única providência até o momento que
Noemi (pessoa mencionada na denúncia anônima) fosse “ouvida
preliminarmente em declarações sobre os fatos”, inexistindo notícia de qualquer
outra medida investigativa que pudesse caracterizar violação aos direitos da
paciente, como, por exemplo busca e apreensão, quebra de sigilo e outras.
Aliás, a identidade da paciente, nomeada como Andreia na denúncia anônima,
só veio a ser conhecida quando os ora impetrantes pediram acesso aos autos
da investigação.
A respeito da questão, há precedente da
Primeira Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal, que se amolda ao caso
ora em exame: “Hipótese em que a mera instauração formal do inquérito policial não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
acarretou restrição a direito constitucionalmente protegido do paciente, limitando-se a a
polícia judiciária à adoção de providências preliminares para averiguar a idoneidade da
delação anônima” (Ag.Reg no Habeas Corpus 124.677 São Paulo, Rel. Min.
Roberto Barroso).
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a
ser reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem,
revogada a liminar, comunicando-se.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO